Tribunal: STF
Processo: RMS 9325
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-26
Data de publicação: 1986-02-26

Ementa:
RECONSTITUIÇÃO DE AUTOS. CITADA A PARTE CONTRÁRIA, PODE CONCORDAR COM A RECONSTITUIÇÃO, OU CONTESTAR, LIMITANDO-SE A DEMONSTRAÇÃO DA INIDONEIDADE DAS PEÇAS E ELEMENTOS APRESENTADOS, OU A
INEXEQUIBILIDADE DA RESTAURAÇÃO, POR FALTA DE PEÇA ESSENCIAL DO PROCESSO. NÃO CABE DISCUSSÃO SOBRE QUALQUER PONTO DE DIREITO, OU DE FATO, DA CAUSA PRINCIPAL. RECONSTITUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.